Tribunal: STF
Processo: ARE 1458314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que determinou penhora de imóvel, fundamentado na declaração de fraude à execução ante a alienação de bem em data posterior à inscrição em dívida ativa.



    2. A presente controvérsia cinge-se em averiguar a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição, sob a alegação do agravante de que o imóvel se enquadra como bem de família.



    3. O agravante logrou êxito em demonstrar que reside no imóvel em questão, colacionando documentos comprobatórios como conta de luz e de serviço de telefonia. A seu turno, a União não se desincumbiu do ônus de comprovar que este não seria o único bem imóvel do executado, apesar de ter tomado providências para tanto, com o envio de ofícios a cartórios, assim como constar indícios da existência de outros imóveis de propriedade do sócio executado.



    4. Ocorre que foi declarada fraude à execução fiscal em decisão proferida pelo juízo de origem, após a análise da certidão de ônus do imóvel, da qual se extrai que o sócio executado procedeu à incorporação do bem à empresa Três K Empreendimentos e Participações Ltda. em data posterior (18/11/2005) à sua citação na ação executiva fiscal (30/11/2012).



    5. Nota-se que esta incorporação do imóvel, avaliado em R$ 3.800.000,00, foi feita à empresa com sede no mesmo endereço do imóvel em debate, apenas em andar distinto, e cujo quadro societário presume-se ser composto por seus herdeiros, tendo em vista que, conforme afirmado pela própria parte, a transmissão da propriedade se deu com o objetivo de facilitar sua sucessão.



    6. A regra de impenhorabilidade deve ser aplicada às situações de uso regular do direito, sendo a boafé do devedor determinante para que este possa ser socorrido pela citada norma protetiva, o que não se observa no presente caso, face à caracterização de fraude à execução pela transferência imóvel objeto de discussão. Permitir que este mesmo bem goze da proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 seria prestigiar a má-fé da parte, justamente o oposto do que se busca e preza todo o ordenamento jurídico pátrio.



    7. Uma vez que declarada fraude à execução fiscal em decorrência da alienação do imóvel em questão, ainda que este pudesse ser classificado, em princípio, como bem de família, é cabível o afastamento da norma da impenhorabilidade, sendo possível a penhora sobre o apartamento em comento.



    8. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente